Tribunal: TJBA
Processo: 8153856-53.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8153856-53.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: LINDENBERG SANTANA DA CONCEICAO

Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

12

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso de apelação cível interposta por servidora pública contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial ao fundamento de ausência de elementos aptos à determinação do valor da causa. A ação, na origem, foi ajuizada com o escopo de obter o reconhecimento do direito ao afastamento da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria e à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados.

2. Discute-se a legalidade da sentença que determinou o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, em decorrência da inadequação do valor da causa.

3. O Código de Processo Civil prevê que o valor da causa deve ser certo e corresponder ao conteúdo patrimonial discutido, permitindo que o juiz corrija eventual incorreção, de ofício, caso verifique discrepância entre o montante atribuído pelo autor e o proveito econômico perseguido (CPC, art. 292, § 3º).

4. O indeferimento da petição inicial é medida excepcional, devendo ser aplicado o princípio da primazia do julgamento do mérito, que exige que eventuais falhas formais sejam sanadas sempre que possível, evitando a extinção prematura do feito (CPC, art. 4º).

5. A parte autora, apesar de instada a emendar a inicial, não apresentou elementos suficientes para a correta definição do valor da causa. No entanto, a jurisprudência reconhece que, diante dessa circunstância, deve o magistrado promover a correção de ofício.

6. No caso dos autos, verifica-se que a pretensão da parte autora se refere à abstenção de incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, incluindo o pedido de repetição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados dos últimos 5 (cinco) anos.

7. Ao se considerar que a parte autora, ora apelante, apresentou contracheques que demonstram valores de contribuição previdenciária descontados pelo Estado, não se justifica a extinção prematura do feito, pois existentes condições objetivas de o magistrado arbitrar o valor da causa, ainda que por estimativa, devendo a lide seguir para regular instrução processual.

8. Diante da possibilidade de correção do valor da causa pelo magistrado, a extinção prematura do processo caracteriza error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

9
. In casu
, cabível, de logo, a efetivação da correção, de ofício, do valor da causa, aplicando-se, por analogia, o teor do 1.013, §3º, do CPC.

10. De acordo com os parâmetros previstos no artigo 292 do CPC e os pedidos veiculados, impõe-se a soma do valor das verbas vencidas e a estimativa das prestações vincendas, em que estas últimas limitadas à projeção anual. No caso concreto, arbitramento do valor da causa estimado em R$57.724,92 (cinquenta e sete mil e setecentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos).

11.Recurso de apelação provido, para anular a sentença vergastada, determinando o devido processamento do feito, e, com fulcro no artigo 1.013, §3º, do CPC, fixar o valor da causa no importe de R$
113.028,96 (cento e treze mil, vinte e oito reais e noventa e seis centavos).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8153856-53.2025.8.05.0001
, em que é apelante

LINDENBERG SANTANA DA CONCEI
ÇÃ
O

e apelad
o

ESTADO DA BAHIA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER do recurso e
D
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator, que integra o presente acórdão.

Sala das Sessões,

data registrada no sistema.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça